Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu a ameaçou de morte e se aproximou dela após deferidas medidas protetivas em seu favor - coerentes e harmônicas com as provas, inclusive com o depoimento do réu - que admitiu que, no dia do primeiro fato, discutiu com a vítima e a xingou, e confessou ter ido à residência dela, mesmo ciente das medidas protetivas - são provas suficientes para condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva.
2 – O bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não tem o condão de afastar a tipicidade do fato.
3 - Apelação não provida.